Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Defiro o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, cuja resposta se encontra juntada aos autos. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator